Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESSARCITÓRIA. PARTE POSTULANTE. DISTRITO FEDERAL. OBJETO. REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. MÉDICA CONTRATADA TEMPORIAMENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. INOCORRÊNCIA. PERCEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM O EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO REALIZADO POR EQUÍVOCO. REPETIÇÃO. LEGALIDADE. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREVENÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO (OPERACIONAL) NÃO GERMINADO DE MÁ INTERPRETAÇÃO NORMATIVA. DEVOLUÇÃO DO PERCEBIDO INDEVIDAMENTE. LEGITIMIDADE. IMPEDIMENTO. INVIABILIDADE. ERRONIA NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO MATERIAL PATENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO PELA PRÓPRIA BENEFICIADA. REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA. EXCEÇÃO AO ENTENDIMENTO OBJETO DO TEMA REPETITIVO N° 531 DO STJ. SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETA AO DISPOSTO NA TESE OBJETO DO TEMA 1.009 DO STJ. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante assentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1244182/PB, Tema Repetitivo n° 531, fora estabelecida a tese jurídica de que “[quando] a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”), donde, interpretando-se a contrario senso o assentado, ressai lícito extrair-se a conclusão de que, tendo havido pagamento indevido, não decorrente de errônea interpretação normativa, mas de, exempli gratia, simples e inexorável erro material não germinado de interpretação equivocada da norma ou mesmo de ordem judicial de caráter precário posteriormente revogada, sobeja lídimo o ato administrativo que, regularizando o equívoco constatado relacionado ao pagamento, determinara a devolução dos vencimentos creditados indevidamente em favor da contratada que, conquanto contratada temporariamente, não prestara efetivamente os serviços médicos contratados.
2. A Corte Superior de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.7692.09/AL (Tema n° 1.009), enfrentara a problemática afeta ao pagamento indevido ou equivocado de verbas no âmbito das relações estatutárias de agentes públicos, ocasião em que firmara a tese segundo a qual “[os] pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”, ressaindo dessa apreensão, que, não decorrendo a verba a ser repetida de errônea ou má aplicação da lei, torna-se necessário atentar-se para as circunstâncias concretas, averiguando-se a boa-fé do agente.
3. O pagamento de remuneração à qual não faz jus a contratada pela administração, se o havido não germinara de erronia e má interpretação normativa ou de erro operacional ou de cálculo dessa circunstância germinada, reveste-se dum caráter indevido, não se podendo presumir a boa-fé da beneficiária ante cuidar-se de equívoco material patente, notadamente se sequer prestados os serviços contratados, ensejando sua inexorável ciência do recebimento indevido, razão pela qual o ato administrativo que, regularizando o equívoco constatado relacionado ao pagamento sem a correspondente contraprestação, determina a devolução do despendido, não está acoimado de nulidade ou ilegitimidade que possa infirmá-lo, ressoando ainda em inquestionável consonância com os entendimentos firmados pela Corte Superior nas teses objeto dos Temas Repetitivos n° 531 e 1.009.
4. Derivando a circunstância fática subjacente de hipótese de pagamento proveniente de equívoco no pagamento da remuneração sem o efetivo exercício da função pública pela qual fora contratada, permitindo à contratada aferir o acréscimo patrimonial e apreender se lhe era efetivamente devido, não se afigura possível que o erro operacional induza à apreensão de que o vertido pelo erário fora auferido de boa-fé, determinando essa constatação que, a par de repetido o pagamento, seja recomposto o desfalque provocado nos cofres públicos mediante a cobrança dos valores devidos da beneficiada pelo erro em que incidira a administração, prestigiando-se o princípio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito, bem como a desestruturação dos cofres públicos.
5. Apelação conhecido e desprovida. Unânime.